Tribunal: TJMT
Processo: 1002836-26.2024.8.11.0059
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002836-26.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO GONCALVES DE BRITO - CPF: 159.777.491-04 (APELADO), PEDRO DE OLIVEIRA MORAIS NETO - CPF: 047.784.611-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA POUPANÇA. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ART. 833, X, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e reconheceu a impenhorabilidade de R$ 3.154,13 bloqueados judicialmente em conta poupança de titularidade do embargante, por estarem protegidos nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil. A decisão de origem considerou que a quantia encontra-se abaixo do limite legal de 40 salários mínimos e que não há indícios de má-fé, desvio de finalidade ou movimentação atípica da conta poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se valores bloqueados judicialmente, inferiores a 40 salários mínimos e mantidos em conta poupança, são impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3

O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, com fundamento na proteção do mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III).

4. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que essa proteção legal também se aplica a valores depositados em outras formas de aplicação financeira com natureza de poupança, desde que não demonstrados má-fé, fraude ou desvio de finalidade.

5. No caso concreto, o valor bloqueado é inferior ao limite legal e está comprovadamente depositado em conta poupança tradicional, conforme certidão bancária juntada aos autos, não havendo indícios de irregularidades, movimentações atípicas ou uso desvirtuado da conta.

6. A alegação de impenhorabilidade foi tempestivamente apresentada nos próprios embargos à execução pelo curador especial, o que afasta a alegação de preclusão e o impedimento do reconhecimento judicial da matéria, conforme entendimento fixado no Tema Repetitivo n. 1.235 do STJ.

IV.

DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
833, X e 85, § 11; CF/1988, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.235; STJ, AgInt no REsp 2.129.850/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.036.565/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 06.03.2023; TJMT, Ap n. 1019429-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 30.07.2025; TJMT, Ap n. 1032061-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença do Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1002836-26.2024.8.11.0059, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta poupança vinculada ao embargante João Gonçalves de Brito, no montante de R$ 3.154,13, com base no art. 833, X, do CPC.

Nas razões recursais, o Estado alega que não restou comprovada a natureza de caderneta de poupança dos valores bloqueados, o que afastaria a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

Sustenta, ainda, que mesmo que fossem valores de poupança, a jurisprudência pátria admite a relativização dessa proteção quando a conta é utilizada como conta corrente, situação que supostamente se verificaria nos autos (Id 307827355).

Em sede de contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo que o bloqueio incidiu sobre conta poupança comum e que os valores constritos, por estarem abaixo do limite legal de quarenta salários mínimos, são impenhoráveis, não havendo nos autos indício de fraude, má-fé ou uso indevido da conta.

Argumenta que a sentença deve ser mantida por estar em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicável à matéria (id. 307827357).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em saber se é cabível o reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados judicialmente, depositados em conta poupança vinculada ao embargante, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Trata-se de proteção legal expressa que visa resguardar o mínimo existencial do devedor, assegurando-lhe meios básicos de subsistência, em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1o, III, da Constituição Federal.

Para ilustrar:

“
CPC.
Art. 833. São impenhoráveis: (...)

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.”

“
CF.
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

III - a dignidade da pessoa humana;”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que essa impenhorabilidade se estende a todos os valores depositados até o limite legal, desde que não haja indícios de fraude, abuso ou desvio de finalidade, sendo irrelevante, para tal fim, o tipo de aplicação financeira, desde que a quantia esteja alocada em conta com natureza de poupança.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DO ART. 833, X, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃOES ATÍPICAS. RAZÃO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.

2. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, a simples movimentação atípica não é capaz de caracterizar má-fé ou fraude por parte do devedor. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.129.850/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.8.2024) (Destaquei).

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. Precedentes.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.036.565/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 6.3.2023)

No caso em exame, não há controvérsia quanto ao valor bloqueado, R$ 3.154,13, ser inferior ao limite de impenhorabilidade previsto no dispositivo legal mencionado. Além disso, restou inequivocamente comprovado nos autos que o bloqueio judicial incidiu sobre conta poupança de titularidade do embargante, conforme certificado pelo Banco Bradesco em resposta ao ofício judicial.

A documentação bancária apresentada nos autos identifica expressamente o produto como "Conta Poup PF Multidata Mens", confirmando tratar-se de conta poupança tradicional, sem qualquer vinculação a modalidades híbridas ou instrumentos de movimentação com características de conta corrente.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer indício de má-fé, ocultação patrimonial ou uso atípico da conta que pudesse autorizar a relativização da norma protetiva. A instituição financeira foi clara ao afirmar que não houve movimentações irregulares ou desvio da função essencial da poupança, tampouco se vislumbra uso habitual da conta para pagamentos, transferências ou operações financeiras incompatíveis com sua natureza.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 833, X, estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estende essa proteção a valores mantidos em conta-corrente e outras aplicações financeiras, salvo comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.

5. No caso concreto, foram efetuados dois bloqueios judiciais, nos montantes de R$ 1.247,29 e R$ 2.006,57. Tais valores não ultrapassam o limite legal, tampouco há prova de má-fé ou fraude.

6. A manutenção da constrição contraria os precedentes do STJ e a jurisprudência do TJMT, que reconhecem a proteção legal a tais quantias, mesmo que depositadas em conta-corrente, mostrando-se devida sua liberação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É impenhorável o montante total de até 40 salários mínimos mantido em conta-corrente, caderneta de poupança ou outra aplicação financeira, salvo prova de má-fé, fraude ou abuso de direito, nos termos da jurisprudência do STJ, devendo ser liberados os valores bloqueados que estejam abaixo do referido limite.”

(N.U 1019429-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2025)”

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. BLOQUEIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. A proteção conferida pela impenhorabilidade de valores em conta poupança visa resguardar a função social desse instituto e assegurar o mínimo existencial ao devedor, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III). No caso, não se verificou desvirtuamento da finalidade da conta, sendo irrelevante a movimentação isolada, desde que preservada sua função de reserva patrimonial.

4. O valor bloqueado — inferior ao limite legal de 40 salários mínimos — reforça a presunção de que se destina à subsistência do executado e de sua família, impondo-se o reconhecimento de sua impenhorabilidade.

5. A manutenção da restrição sobre veículo automotor de baixo valor e antigo, sem prévia avaliação, é inadequada, sobretudo diante da ausência de viabilidade econômica para sua expropriação. O princípio da patrimonialidade (CPC, art. 789) não pode se sobrepor ao da menor onerosidade da execução (CPC, art. 805).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. É impenhorável o saldo de até 40 salários mínimos depositado em conta poupança, ainda que haja movimentações ordinárias, desde que preservada sua natureza de reserva patrimonial e ausente indício de fraude. 2. A restrição judicial sobre veículo automotor de baixo valor e sem avaliação formal não se justifica, devendo ser levantada quando demonstrada sua inviabilidade econômica para fins de expropriação."

(N.U 1032061-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

Em tais circunstâncias, ausentes os elementos que autorizariam a flexibilização da proteção legal, impõe-se reconhecer a plena incidência da norma prevista no art. 833, X, do CPC.

No mais, destaco que a manutenção do reconhecimento da impenhorabilidade não implica afronta à tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.235 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que:

“A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.”

No presente caso, a alegação de impenhorabilidade foi tempestivamente suscitada pelo curador especial do executado nos próprios embargos à execução, razão pela qual não há que se falar em preclusão ou reconhecimento
ex officio
da matéria. O juízo de origem limitou-se a apreciar questão oportunamente trazida aos autos, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo referido precedente vinculante.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau para o patamar de R$ 3.500,00, os quais deverão ser suportados pela parte exequente, Estado de Mato Grosso, considerando a sucumbência recursal e o trabalho adicional realizado em grau de apelação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença que reconheceu a impenhorabilidade da quantia bloqueada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025